Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. FRAÇÃO IDEAL. CAMINHO DO ITER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ aponta como norte para o julgador fixar a fração de redução da pena exclusivamente o "iter criminis," o caminho do crime percorrido pelo agente. Assim, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante, maior será a diminuição.

2. Adequado o redutor de 1/2 (metade) quando o réu tangencia a consumação do crime, como no caso em que ele chegou a tomar o celular da mão da vítima, tendo esta, contudo, reagido de imediato e recuperado a posse do bem.

3. Recurso conhecido e desprovido.